Tribunal: TJES
Processo: 5006711-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

II.
Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).

III.
De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES, “
nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES
” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020).

IV.
Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “
esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

V.
Em relação à insurgência acerca de eventual excesso de execução alegado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de cada caso, restando firmadas as seguintes compreensões: (I)
nos casos em que há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso
; e (II)
nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial acolhimento da Impugnação neste particular, que a parte Impugnada restituía apenas o valor excedente porventura levantado.
Precedentes TJES.

VI.
Na hipótese dos autos,
a Sentença e Acórdão (Id’s n. 1905104 e n. 1905106) estabeleceram o índice INPC/IBGE, e diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo
a quo
que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, conforme se denota de (Id. 1905118 - pág. 03 e seguintes) em que a Planilha de Cálculo registra expressamente a adoção do índice determinado no Título Judicial, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular
.

VII.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006711-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MARIA ABIGAIL CARDOSO DA COSTA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
,

sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença proposto por
MARIA ABIGAIL CARDOSO DA COSTA
E OUTROS
, herdeiros de
LOURIVAL JARDELINO DA COSTA
, rejeitou a sua impugnação, “
homologando os cálculos apresentados pela parte exequente
”, condenando “
a impugnante nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520, §2º do CPC, por não ter realizado o pagamento da condenação até a data de hoje
”, determinando o bloqueio via SISBAJUD “
de quaisquer ativos financeiros pertencentes à executada ‘PREVIDÊNCIA USIMINAS’, tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n° 1975.002-18, na importância de R$ 241.007,47 (duzentos e quarenta e um mil e sete reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios CNPB n° 1975.002-18
”.

Após apreciar as pretensões recursais, o eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, está conhecendo e negando provimento ao agravo de instrumento e julgando prejudicado o recurso de agravo interno
.

Na oportunidade, fundamentou que:

(...) a Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).

De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES, “
nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES
” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020).

(...) Frente ao aludido quadro, tem-se por inafastável a responsabilidade do fundo da Recorrente, demonstrando-se claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão.

(...) Em relação à insurgência acerca de eventual excesso de execução alegado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de cada caso, restando firmadas as seguintes compreensões: (I) nos casos em que há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso; e (II) nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial acolhimento da Impugnação, neste particular, que a parte Impugnada restituía apenas o valor excedente porventura levantado.

(...)

Na hipótese dos autos, nota-se que a Sentença e Acórdão (Id’s n. 1905104 e n. 1905106) que transitaram em julgado estabeleceram o índice INPC/IBGE, e diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo a quo que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, conforme se denota de (Id. 1905118 - pág. 03 e seguintes) em que a Planilha de Cálculo registra expressamente a adoção do índice determinado no Título Judicial, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.

Após pedido de vista dos autos, votou o preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara no sentido de acompanhar o relator.

Postas estas premissas, observo que a celeuma envolvendo os ex-funcionários da Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi) e a atual Previdência Usiminas, agravante, que sucedeu a FEMCO – Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) é, há muito, discutida no âmbito deste Tribunal de Justiça e, também, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, observo que, de fato, com citou o eminente Desembargador Relator, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, da relatoria do Ministro Raul Araújo, ocorrido em 24/06/2015, estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. 2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Porém, posteriormente, a Terceira Turma do STJ fixou o entendimento no sentido de que a Previdência Usiminas
“não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”
(REsp 1.673.367/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

No voto condutor do Ministro Relator foi assentado que, apesar do
“
tema já ter sido enfrentado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior quando do julgamento do REsp nº 1.248.975/ES (...), a submissão pela Quarta Turma foi feita de forma precipitada, tanto que o caráter repetitivo da controvérsia foi retirado no decurso da apreciação da causa, justamente porque não estava amadurecido, sobretudo para os Ministros componentes da Terceira Turma que se depararam pela primeira vez com a matéria”
.

Ao examinar melhor a questão, a Terceira Turma do STJ firmou a compreensão de que, independentemente de liquidação do fundo (cujas razões não são atribuídas à agravante), uma vez exaurida a submassa da COFAVI, não haveria que se falar em responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação, salvo quanto ao pagamento do direito acumulado, que depende do recebimento do crédito habilitado no processo de falência, quando, finalmente, poderá haver a liquidação do fundo.

Esse entendimento foi ratificado em decisão proferida no Recurso Especial nº 1660807/ES, datada de 30/03/2021, em que a insigne Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI suspendeu atos executórios em lide envolvendo a mesma causa de pedir que ora se aprecia, destacando que o exame dos diversos processos submetidos àquela Corte sobre a matéria revelou, de maneira clara, que não há solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

Acentuou, ainda, que a COFAVI contribuiu para o Fundo apenas no período compreendido entre dezembro de 1985 e março de 1990, razão pela qual, a alegação da Previdência Usiminas, ora agravante, de que o fundo FEMCO/COFAVI foi consumido pelos pagamentos dos proventos complementares efetivados entre 1985 e 1996, é absolutamente relevante.

Destacou que desde março de 1990, ou seja, há trinta e um anos, portanto, não foram destinados recursos de nenhuma espécie da Cofavi e/ou dos seus empregados e ex-empregados para a FEMCO (Previdência Usiminas), de modo que prosperam as alegações da Previdência Usiminas no sentido de que os valores existentes atualmente no Fundo são unicamente oriundos de contribuições dos funcionários da COSIPA.

Assim, compreendeu que o magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, ao determinar o bloqueio de ativos financeiros do Fundo, atingiu as reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, o que levou a eminente Ministra a determinar a suspensão de todos os atos executórios daquela lide.

Também no julgamento do REsp. 1.673.890/ES, ocorrido em 03/08/2021, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Previdência Usiminas reiterando o entendimento que de essa
não é responsável pela complementação de aposentadoria dos ex-empregados e pensionistas da patrocinadora Companhia de Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, já que não foi formada reserva garantidora, de modo que não há direito líquido e certo dos participantes
e assistidos ao recebimento do benefício
:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO MANTIDO. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO.EXAURIMENTO DAS RESERVAS. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO.REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ACUMULADO. SUBSISTÊNCIA.RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ORIGEM. SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS DIVERSOS. AFASTAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação ordinária na qual se discute se o ente de previdência privada deve continuar a pagar a suplementação de aposentadoria ou de pensão por morte diante do exaurimento das reservas financeiras e da falência da patrocinadora, a qual não repassou as contribuições descontadas dos participantes, e se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o que garantiria o adimplemento do benefício.

3. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a simples atuação normativa e fiscalizadora não gera, por si só, interesse jurídico do órgão público em relação às lides propostas por particulares contra os entes que exploram o setor econômico regulado. Ilegitimidade passiva ad causam da União, afastando-se a pretendida declaração de competência da Justiça Federal para o exame da causa somente porque a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) homologou a retirada da patrocinadora COFAVI do Convênio de Adesão com a FEMCO.

5. A pretensão de recebimento das prestações da aposentadoria complementar com base nas regras estabelecidas no regulamento em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo, já que se trata de omissão continuada do ente de previdência privada, não afetando o fundo de direito. Precedentes.

6. Na hipótese, não houve rompimento do vínculo contratual-previdenciário formado entre o assistido e a entidade de previdência privada, mas apenas a cessação de pagamento do benefício suplementar ante o exaurimento da reserva garantidora, provocada pela ausência de repasse das contribuições retidas pela patrocinadora, hoje falida. O ato omissivo do ente previdenciário não é apto a alterar a relação jurídica de fundo, que se mantém hígida; ao contrário, o que se verifica é que eventual lesão é renovada continuamente. Reconhecimento apenas da prescrição parcial.

7. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA
.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1673890/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 16/08/2021)

No inteiro teor do REsp. 1673890/ES, o eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destrinchou de maneira minudente todas as questões fáticas que perpassam a relação dos litigantes e a própria celeuma que se instaurou em relação ao tema.

Diante da relevância da discussão, é importante salientar as conclusões e observações feitas no âmbito do REsp. 1.673.890/ES, especialmente em relação a
(i
)
ausência de direito adquirido dos participantes e assistidos do fundo FEMCO/COFAVI à complementação de aposentadoria, por não ter ocorrido a formação de reserva garantidora;
(ii)
inexistência de solidariedade entre fundos e entre submassas de plano de benefícios geridos pela entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada e com multiplano (no caso, entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA do Plano de Benefício Definido nº 1975.0002-18 (CNPB);
(iii)
impossibilidade de liquidação extrajudicial de fundo previdenciário, ou seja, de liquidação parcial de entidade fechada de previdência privada.

DA AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS PARTICIPANTES EM RAZÃO DA NÃO FORMAÇÃO DE RESERVA GARANTIDORA

Como destacado pelo nobre Relator daquele recurso (REsp. 1.673.890/ES), o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, as reservas garantidoras, via de regra, constituídas pelas contribuições de patrocinadores, participantes e assistidos, são essenciais aos regimes de previdência privada porque são elas que garantem o benefício contratado.

Desse modo, ausente a verificação da formação de reservas garantidoras, não há que se falar em direito à obtenção de aposentadoria suplementar, notadamente porque, as entidades de previdência complementar somente exercem o papel de criar a administrar os fundos, gerindo o patrimônio formado que irá se destinar à futura concessão de benefícios.

No caso da COFAVI, nota-se que essa celebrou convênio para adesão com a Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) sucedida pela agravante, PREVIDÊNCIA USIMINAS, em 27/12/1985. Porém, em março de 1990 deixou de repassar ao referido fundo, tanto as contribuições patronais, quanto os valores descontados de seus empregados e, após diversas tentativas de solucionar o problema, a FEMCO acabou por denunciar o convênio à Secretaria de Previdência Complementar – SPC, que homologou a retirada da COFAVI da submassa do plano de benefícios CNPB nº 1975.0002-18.

Como salienta o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, quando da retirada da patrocinadora do Fundo, a PREVIC verificou que ela não havia contribuído com os valores a que havia se comprometido. Em verdade, à época de sua saída, o ativo líquido do seu plano supria apenas metade das reservas de benefícios concedidos, e tinha a COFAVI a obrigação de integralizar R$ 8.525.657,30 (oito milhões quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), porém, ela nunca o fez.

É de se salientar que analisando o tempo de contribuição da COFAVI para o fundo, é possível mesmo depreender que seria impossível que ela houvesse logrado êxito em formar a reserva garantidora, uma vez que suas contribuições ocorreram apenas de dezembro de 1985 a março de 1990, ou seja, pouco mais de 04 (quatro) anos.

Ainda do inteiro teor do REsp. 1673890/ES observa-se que embora o convênio do fundo tenha previsto uma compensação financeira a ser arcada pela patrocinadora para se dispensar o período de carência de alguns participantes, como forma de permitir a concessão dos benefícios antes de implementada a constituição da reserva garantidora, a COFAVI também não arcou com esses valores a que havia se comprometido.

Por essa razão, tanto os participantes quanto os assistidos não possuem direito adquirido à suplementação de aposentadoria por faltar o implemento de um dos requisitos para tanto, qual seja, a constituição de reserva garantidora. Assegura-se a eles, porém, o direito acumulado, que deverá ser pago pela agravante quando do recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo falimentar da COFAVI.

Assim,
“
após a entidade de previdência privada receber o valor atinente ao crédito habilitado na falência da patrocinadora, deverá liquidar a submassa da FEMCO/COFAVI, distribuindo o numerário segundo o direito acumulado de cada participante, garantindo-se no mínimo a reserva de poupança de cada um, bem como a repartição do ativo remanescente por meio de cálculo atuarial.”

D
A
IN
EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS E ENTRE SUBMASSAS FEMCO/COFAVI E FEMCO/COSIPA DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO Nº 1975.0002-18 (CNPB)

Em relação a apontada ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, o esclarecedor inteiro teor do (REsp. 1.673.890/ES) aponta que a agravante, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada e com multiplano, administra o plano de benefícios para dois grupos distintos de participantes e submassas, cuja contabilidade é feita de maneira separada.

Inclusive, no caso da FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, o órgão governamental responsável pela fiscalização e supervisão das atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), já se manifestou pela ausência de solidariedade entre as patrocinadoras e entre os próprios fundos. Em igual medida se manifestou também a PREVIC.

Em sendo assim, não obstante haja apenas um único número de CNPB, as submassas PBD/COSIPA e PBD/COFAVI, sempre foram segregadas e suas contabilidades eram realizadas separadamente, sendo independentes, igualmente, as suas fontes de custeio.

Essa é a razão pela qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento de que os recursos da submassa FEMCO/COSIPA não poderiam arcar com os pagamentos devidos pela submassa FEMCO/COFAVI, pois estar-se-ia incorrendo em afronta ao princípio do mutualismo e do prévio custeio, com subversão ao regime de capitalização, alicerce da Previdência Privada, podendo culminar na própria inviabilização do da submassa COSIPA.

D
A
IM
POSSIBILIDADE DE
L
IQUIDAÇÃO PARCIAL DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

O eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva esclarece, ainda, nos autos do REsp. 1.673.890/ES, que os documentos demonstram o esgotamento dos recursos da submassa FEMCO/COFAVI, porém, este não foi extinto, pois o pedido feito pela FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora agravante, não foi deferido pela PREVIC.

Diante da impossibilidade de recuperação do fundo previdenciário restaria a opção de liquidação extrajudicial parcial da entidade de previdência complementar, todavia, essa possibilidade também foi negada pelo órgão governamental fiscalizador, que justificou a impropriedade de nomeação de administrador especial para sanear a questão enquanto não concluído o processo falimentar da COFAVI.

Portanto, a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI somente será possível após a conclusão do processo de falência da COFAVI, com o recebimento, pela FEMCO dos valores lá habilitados.

CONCLUSÃO

Partindo dessa análise aprofundada do tema, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva conclui de maneira esclarecedora que
“
a Fundação Cosipa de Seguridade Social
–
FEMCO
–,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória
–
COFAVI
–,
já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos;
todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.”

Não desconheço que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.673.890/ES, havido em 09/09/2022, a Segunda Seção reafirmou, por maioria, o entendimento encampado no RESP nº 1.248.975/ES, no sentido de que o
“
esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida ou mesmo ilegal ausência do repasse de contribuições, embora constitua lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
”.

Assumiu a relatoria do referido julgado o Ministro Luiz Felipe Salomão, também relator do RESP nº 1.964.067/ES (julgado no mesmo sentido em 05/08/2022), que enfatizou que,
“
mantidas as mesmas circunstâncias fáticas da causa, não há mesmo como admitir a superação do precedente –
amplamente debatido
– da Segunda Seção
específico ao caso
(overruling),
devendo ser mantido o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES”

De acordo com o insigne Ministro,
“
a alegada ‘impossibilidade fática’ do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária – norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI. Até porque a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI
”.

Entrementes, com todo respeito, inclusive quanto ao entendimento já manifestado por este egrégio Colegiado, a matéria não foi julgada sob o rito repetitivo, sendo que a divergência começou a surgir no STJ justamente em razão da ausência de discussão aprofundada no julgamento do RESP nº 1.248.975/ES, que não possui caráter vinculante, sendo que nenhum dos julgados daquela Corte discrepam quanto a ausência de solidariedade entre os fundos e de que se encontram exauridos os recursos da submassa FEMCO/COFAVI, de modo que, com a devida vênia, entendo que não há possibilidade de que sejam atingidos os recursos da submassa FEMCO/COSIPA para pagamento da pretensão deduzida nos autos de origem.

Pelo exposto, pedindo respeitosas escusas ao culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, divirjo do voto proferido por Sua Excelência para
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida para determinar que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBC/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa COSIPA, devendo o crédito do exequente ser satisfeito com o montante a ser recebido na falência da Cofavi, conforme valor a ser apurado em perícia na primeira instância.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS (atual denominação de Fundação Cosipa de Seguridade Social FEMCO)
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo/ativo, em virtude da
DECISÃO
(Id. 1905112) proferida pelo douto
J
UÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

proposta por
MARIA ABGAIL CARDOSO DA COSTA
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Recorrente, homologando os cálculos apresentados pela parte enxequete às fls. 184/194 e fls. 218/228, condenando-a nas penalidades do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 520, § 2°, do mesmo Diploma Legal, determinando o bloqueio via SISBAJUD
“de quaisquer ativos financeiros pertencentes à executada PREVIDÊNCIA USIMINAS, tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n° 1975.002-18, na importância de R$ 241.007,47 (duzentos e quarenta e um mil e sete reais e quarenta e sete centavos), que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios CNPB n° 1975.002-18.”

Sustenta a Recorrente, em síntese, que (
I
) “
inexiste solidariedade entre os fundos FENCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do embargado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante”
; (
II
) a Decisão objurgada não enfrenta a circunstância de liquidação do Fundo, em razão da existência de submassas, inclusive, propugnando pela produção da prova pericial para tal finalidade; (
III
) a Decisão combatida representa violação ao Precedente fixado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.248.975/ES, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos; (
IV
) restou negligenciada a análise do excesso de execução apontado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Pugna, neste contexto, pela imposição de efeito suspensivo, com a suspensão da ordem de bloqueio determinada pelo Magistrado de Primeiro Grau e, no mérito pelo integral provimento da pretensão recursal.

Em Decisão de Id. 2084304 restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS (Id. 2195088) pugnando pela apreciação das razões recursais pelo órgão colegiado, ocasião em que reafirmou as razões recursais já explanadas por ocasião da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

A propósito, por ocasião da Decisão de Id. 2084304, restou indeferido o pedido de imposição de efeito suspensivo, com respaldo nas seguintes premissas,
verbatim:

“No que pertine à matéria em comento, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, na medida em que as matérias vertidas na hipótese restaram exaustivamente debatidas no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça, revelam-se desnecessárias maiores digressões para examiná-las.

A propósito, impõe-se assentar, de início, que a
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou a compreensão de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o
Eminente Ministro RAUL ARAÚJO
, por ocasião do julgamento da
Reclamação nº 39.212/ES
, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).

De igual forma, consoante enfatizado pelo
Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES
, “
nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES
” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020).

Em igual sentido, o
Egrégio Tribunal Pleno
, ao inadmitir o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000
, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “
esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

Frente ao aludido quadro, tem-se por inafastável a responsabilidade do fundo da Recorrente, demonstrando-se claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão.

Em relação à insurgência acerca de eventual
excesso de execução alegado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de cada caso
, restando firmadas as seguintes compreensões: (
I
)
nos casos em que há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso
; e (
II
)
nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial acolhimento da Impugnação, neste particular, que a parte Impugnada restituía apenas o valor excedente porventura levantado.

A propósito,
destacam-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que revelam as explicitadas compreensões
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVIDÊNCIA USIMINAS ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS.

1.
A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2.
A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES.

3.

Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES
.

4.

A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES
.

5.
Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES.

6.
Recurso desprovido.

7.
EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0034643-49.2019.8.08.0024, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO COFAVI AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL INOCORRÊNCIA DE MÁCULA BLOQUEIO VIA BACENJUD ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 EXCESSO DE EXECUÇÃO PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

3)
Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal.

4)
Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, já que referido ponto foi analisado pelo juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais
.

5)

A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento foi deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão somente, dos valores porventura recebidos a maior
.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0036136-61.2019.8.08.0024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Na hipótese dos autos, nota-se que a
Sentença e Acórdão (Id’s n. 1905104 e n. 1905106) que transitaram em julgado estabeleceram o índice INPC/IBGE
, e diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo
a quo
que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, conforme se denota de (Id. 1905118 - pág. 03 e seguintes) em que a
Planilha de Cálculo registra expressamente a adoção do índice determinado no Título Judicial
, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.

Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão
.

Intime-se a Recorrida para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal
.

Cientifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento do inteiro teor deste
decisum
.

Diligencie-se
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito recursal
.

Vitória - ES, 03 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, é reconhecido no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, amparada em ampla jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária da Recorrente PREVIDÊNCIA USIMINAS, por arcar com os benefícios de complementação previdenciária dos ex-empregados da COFAVI, que tenham cumprido os requisitos para atingimento do direito em questão.

Por outro lado, em relação às questões atinentes à atualização dos valores cediços, restou assentado que o Título Judicial foi preciso em estabelecer o índice correto aplicado, assim como as planilhas de atualização que registram expressamente tais índices, não restando evidenciado desacordo com as balizas utilizadas para conferir atualidade aos valores executados.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento Interposto, julgando prejudicado, outrossim o Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É com voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.